Tribunal: TJBA
Processo: 8002193-48.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002193-48.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELSON BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DOS DESCONTOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em que se alegava a inexistência de contratação de empréstimo consignado e a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor. A parte recorrente também impugnou a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência e validade da contratação do empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário do apelante; (ii) analisar a legalidade da condenação por litigância de má-fé imposta ao autor na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira cumpre o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao juntar aos autos o contrato de empréstimo e o comprovante de liberação dos valores, evidenciando a existência da relação jurídica e a efetiva disponibilização do numerário ao autor.

As alegações do apelante quanto à falsidade da assinatura e à inexistência de contratação não são acompanhadas de prova técnica ou elementos idôneos, tampouco há requerimento de perícia grafotécnica, o que enfraquece sua pretensão e mantém a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

A demonstração de liberação dos valores contratados reforça a validade da avença e justifica a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que não se verifica, na conduta do autor, dolo processual manifesto ou qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, tendo este apenas exercido sua pretensão de forma legítima, ainda que improcedente.

A determinação de expedição de ofício à OAB para apuração da conduta do patrono da parte recorrente decorre do poder-dever do magistrado de fiscalizar a moralidade processual, sendo medida adequada diante dos indícios de ajuizamento em massa de demandas padronizadas, não cabendo reforma nesse ponto.

É incabível a majoração dos honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC, por não se tratar de hipótese de inadmissão ou rejeição integral do recurso, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que apresenta contrato assinado e comprovante de liberação dos valores contratados comprova a validade da contratação e a licitude dos descontos realizados.

A ausência de prova técnica ou pedido de perícia afasta a alegação genérica de falsidade contratual.

Não se configura litigância de má-fé quando a parte apenas exerce, ainda que de forma infundada, o direito de ação sem dolo processual comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 80; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 80414113420218050001, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 01.09.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07